Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718054-14.2022.8.07.0007 APELANTE: ADRIANA TELLES PALMEIRA, EDUARDO TELLES PALMEIRA, ELIZABETH POLI PALMEIRA, JANET TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA APELADO: ELIZABETH POLI PALMEIRA, EDUARDO TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA, JANET TELLES PALMEIRA, ADRIANA TELLES PALMEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA DESPACHO Em resposta ao Ofício no 32/2025/6TC (id. 74430650), a Caixa Vida e Previdência apresentou petição (id. 74548351) Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça antes da manifestação das partes. Assim, primeiramente, manifestem-se as partes, no prazo comum de 10 dias, e, posteriormente, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora